Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-79.2022.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001295-79.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA - CPF: 008.515.001-02 (APELANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ORLEY LISBOA DOS SANTOS - CPF: 055.738.701-90 (APELANTE), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 631.697.891-04 (VÍTIMA), GABRIEL MALVEIRA COSTA VIEIRA - CPF: 128.947.996-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO DO PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PELO
“POST FACTUM"
IMPUNÍVEL E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO – APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – OBJETO DE FURTO – EXAURIMENTO DO CRIME – ABSOLVIÇÃO – JULGADOS DO TJMG E TJMT – REGIME INICIAL – ADOÇÃO DO PARECER
PER RELATIONEM
– ESTABELECIMENTO DE NOVOS REGIMES – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E ESTABELECER NOVO REGIME DE PENA
.

“
O porte de arma de fogo logo após a sua subtração, no mesmo contexto fático, trata-se de mero exaurimento do crime de furto, restando configurado o "post factum" impunível”
(TJMG, APR: 10312180002551001).

“Evidenciando-se que o objeto subtraído é uma
arma
de
fogo
, sua ocultação logo após sua subtração constitui post factum impunível, por se tratar de mero
exaurimento
do crime.”
(TJMT, AP N.U 1005633-89.2021.8.11.0055)

“[...] acatado o pleito defensivo de absolvição da conduta tipificada pelo art. 14 da lei n° 10.826/03, já que mero exaurimento do furto consumado, necessário a adequação do regime de cumprimento de pena dos APELANTES nos termos acima delineados”
(Parecer da PGJ, SIMP - 000958-027/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001295-79.2022.8.11.0009 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
COLIDER

APELANTE(S):

ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA

ORLEY LISBOA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA e ORLEY LISBOA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da ação penal (N.U 1001295-79.2022.8.11.0009), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de agentes e arrombamento e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material de crimes, sendo o
primeiro apelante
a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado e o
segundo apelante
a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa em regime inicial semiaberto – art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP - (ID 154517690).

Os apelantes alegam que: 1)
“as armas de fogo se encontravam dentre os objetos furtados[...]”
de modo que
“impede a condenação pelo crime do art. 14 da lei 10826/03, pois constitui [...] mero exaurimento do crime de furto”;
2) fariam jus a regime inicial de pena mais benéfico na hipótese de absolvição.

Pede o provimento para que sejam absolvidos do porte irregular de arma de fogo de uso permitido e, consequentemente, estabelecido os regimes semiaberto e aberto, respectivamente (ID 154517701).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLÍDER pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 154517712).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“ Apelação Criminal – Acusados condenados às penas do art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP (fato 01), art. 155, §4º, inciso IV, do CP (fato 02), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal (crime continuado) e art. 14 da Lei n° 10.826/03 (fato 03), em concurso material de crimes (art. 69 do CP) – Irresignação defensiva – 1- a absolvição dos acusados, face a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de furto – porte das armas de fogo é exaurimento e post factum impunível em relação ao crime de furto. 2- subsidiariamente, sendo acatada a tese defensiva, requer a alteração do regime de cumprimento de penas, fixando o semiaberto para o réu ANTONIO e o aberto para o réu ORLEY. Procedência – porte de arma de fogo é mero exaurimento do crime patrimonial – “post factum” impunível – necessidade de reforma parcial da sentença – absolvição quanto ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido – precedentes jurisprudenciais – pena definitiva inferior a 4 anos – substituição do regime inicial de cumprimento de pena dos APELANTES – SEMIABERTO para o réu ANTONIO, em razão da reincidência – Súmula 269-STJ – jurisprudência corroborativa – ABERTO para o réu ORLEY, atendendo os critérios estabelecidos no art. 33 do CP, §2º, alínea “c”, c/c o art. 33, §3º, ambos do CP. Pelo conhecimento e provimento do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 160510653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[..] no dia 15 de julho de 2022, por volta das 19h30min., em lugar indeterminado, mas certo que em uma chácara nas proximidades do Parque de Exposições, zona rural desta cidade de Colíder-MT, os denunciados ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA, ORLEY LISBOA DOS SANTOS, em companhia de uma terceira pessoa cuja identidade não foi descortinada, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) TV Samsung, modelo Ln32d550k7g; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung; 02 (dois) ventiladores, marca Mondial; 02 (dois) botijões de gás; 01 (um) alicate grande Torque (corta fio); 13 (treze) chaves de boca; 02 (duas) sacolas contendo fios encapados; 01 (uma) panela de pressão; 01 (uma) chave de fenda; 01 (uma) chave Phillips; 02 (dois) alicates pequenos; e 02 (duas) armas de fogo do tipo espingarda; cujos bens foram avaliados em aproximadamente R$ 4.528,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais), sendo que a identidade do(a) proprietário(a), ora vítima, até o momento não foi descoberta. [...]

[...] ainda que, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 21h20min., em via pública, mais precisamente no KM 946.0 da BR 163, na circunscrição do município de Nova Santa Helena/MT, os denunciados ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA, ORLEY LISBOA DOS SANTOS, em companhia de uma terceira pessoa cuja identidade não foi descortinada, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e com unidade de desígnios, portaram e transportaram, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 (duas) armas de fogo, sendo uma do tipo espingarda, calibre nominal 36, marca Rossi, sem número de série, cano único de alma lisa e outra do tipo espingarda, de fabricação artesanal, calibre nominal não identificado, número de série inexistente, cano único de alma lisa. [...] Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, denuncia a Vossa Excelência ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA e ORLEY LISBOA DOS SANTOS, como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (fato 01) e do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (fato 02), na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal (crime continuado), e ainda do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (fato 03), em concurso material de crimes (artigo 69 do cp)”
(Danilo Cardoso Lima – promotor de Justiça – ID 154514621).

O Juízo singular condenou os apelantes e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“a autoria delitiva resta patente nos autos, não sobejando dúvidas em atribuí-la aos denunciados. Veja-se. Os réus Antonio Jhonson de Sousa França e Orley Lisboa dos Santos, tanto na fase inquisitiva, como na fase judicial, informaram que furtaram as duas armas longas do tipo espingarda que estavam atrás de um fogão em uma das residências. Os Policiais Rodoviários Federais Gabriel Malveira Costa Vieira e Leonardo Gomes da Silva, em juízo, relataram que ao abordar os acusados em um veículo gol, de cor azul, e ao realizarem buscas em seu interior vislumbraram a existência de armas de fogo no banco de trás, próximo ao assoalho do veículo, debaixo de algumas coisas, não sendo encontrado munições. Com relação ao pleito defensivo acerca da absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelo delito de furto, verifica-se não merecer acolhida, haja vista a inexistência de comprovação de que as armas de fogo foram objeto do furto à segunda residência situada nas proximidades do Parque de Exposições, Zona Rural, nesta urbe. Digo isso porque, as narrativas dos acusados encontram-se de forma isolada e desconexa com os demais documentos produzidos na presente persecução penal, bem como não se incumbindo a defesa em fazer prova de suas alegações, cujo ônus, por força do artigo 156 do Código de Processo Penal, era exclusivamente de sua incumbência. Cumpre-me salientar, ainda, que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 é classificado como misto alternativo, ou seja, haverá crime em qualquer das 13 (treze) condutas descritas no tipo penal. Assim, para a consumação do delito não se faz necessário somente que os agentes portem a arma de fogo, haja vista que o mencionado crime também possui como uma de suas condutas a modalidade transportar. [...]

Destarte, tendo em vista as provas documentais e testemunhais carreada aos autos, resta demonstrada a materialidade e autoria do crime perpetrado, sendo a procedência da pretensão punitiva estatal medida que se impõe. Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. [...]

Considerando o sistema do cúmulo material, previsto no art. 69 do CP, torno total a pena do sentenciado Antonio Jhonson de Sousa França em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa e Orley Lisboa dos Santos em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, e ORLEY LISBOA DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, ambos por infração ao disposto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (fato 01) e do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (fato 02), na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal (crime continuado), e ainda do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (fato 03), em concurso material de crimes (artigo 69 do CP) [...].

II) Por força do disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, e artigo 42, do Código Penal, passo a fixar o regime de cumprimento da pena em relação ao acusado Antonio Jhonson de Sousa França, levando em consideração, além dos critérios previstos no art. 33, §§2° e 3°, do Código Penal, o seu tempo de prisão provisória. Compulsando os autos, verifico que o sentenciado Antonio Jhonson de Sousa França encontra-se preso desde o dia 15 de julho de 2022, portanto, até a presente data devem ser computados 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de prisão provisória. Deste modo, considerando a prisão provisória, resta ainda ao sentenciado o cumprimento de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa. Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, face à reincidência. III) Em relação ao acusado Orley Lisboa dos Santos o seu regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito – ID 154517690)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Leonardo Gomes da Silva, policial rodoviário federal (ID
154517380), Gabriel Malveira Costa Vieira,
policial rodoviário federal

(ID
154517381) e interrogados os apelantes
(ID’s
154517384/154517385).

Em Juízo, foram ouvidos
Leonardo Gomes da Silva,
Gabriel Malveira Costa Vieira, a vítima José Aparecido Ferreira da Silva, bem como procedeu-se o interrogatório dos apelantes

(Relatório de Mídias - ID 154517686).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 2 (duas) armas de fogo do tipo espingarda, avaliados em aproximadamente R$ 4.528,00 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais), em posse de ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA e ORLEY LISBOA DOS SANTOS, juntamente com outros objetos de valor [1 (uma) TV Samsung, modelo Ln32d550k7g; 1 (um) aparelho celular, marca Samsung; 2 (dois) ventiladores, marca Mondial; 2 (dois) botijões de gás; 1 (um) alicate grande Torque (corta fio); 13 (treze) chaves de boca; 2 (duas) sacolas contendo fios encapados; 1 (uma) panela de pressão; 1 (uma) chave de fenda; 1 (uma) chave Phillips; 2 (dois) alicates pequenos], provenientes de furtos
“nas proximidades do Parque de Exposições, zona rural de Colíder-MT”
, foram descritas, coerentemente, pelos agentes policiais federais [
Leonardo Gomes da Silva e
Gabriel Malveira Costa Vieira], no KM 946, da BR 163, município de Nova Helena/MT.

Os apelantes confessaram, em ambas as fases da persecução penal, que cometeram dois furtos na zona rural de Colíder/MT, sendo que localizaram, em uma das chácaras, as referidas armas de fogo.

Com efeito,
“o porte de arma de fogo logo após a sua subtração, no mesmo contexto fático, trata-se de mero exaurimento do crime de furto, restando configurado o "post factum" impunível”
(TJMG, APR: 10312180002551001 Relatora: Des. Catta Preta – 5.3.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:
“Evidenciando-se que o objeto subtraído é uma
arma
de
fogo
, sua ocultação logo após sua subtração constitui post factum impunível, por se tratar de mero
exaurimento
do crime.”
(TJMT, AP N.U 1005633-89.2021.8.11.0055, Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.3.2022)

Logo, deve ser afastada a condenação de porte ilegal de arma de fogo
(Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
) por ser o fato mero exaurimento do furto.

Quanto aos regimes iniciais de cumprimento de pena, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise do tema,
“in verbis:

“[...]

com a absolvição dos APELANTES pelo delito de arma de fogo de uso permitido, já que absorvido pelo delito de furto, com base nos critérios utilizados pelo juiz sentenciante, a pena definitiva a ambos restará fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

À luz do que estabelece o art. 33 do CP, §2º, alínea “c”, c/c o art. 33, §3º, ambos do CP, o APELANTE ORLEY LISBOA DOS SANTOS faz juz ao regime de cumprimento de pena ABERTO.

ANTONIO, por sua vez, trata-se de réu reincidente, conforme destacado na sentença de piso, aspecto que impede a concessão de regime aberto, contudo, sendo possível, que o regime de cumprimento de pena fixado inicialmente seja o SEMIABERTO, consoante Súmula 269-STJ, segundo a qual: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.’ [...]

Frente ao exposto, acatado o pleito defensivo de absolvição da conduta tipificada pelo art. 14 da lei n° 10.826/03, já que mero exaurimento do furto consumado, necessário a adequação do regime de cumprimento de pena dos APELANTES nos termos acima delineados.

Sendo assim, deve ser estabelecido o regime semiaberto ao
primeiro apelante,
em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º), ao passo que, ao
segundo apelante
, deve ser imposto o regime aberto (CP, art. 33, § 3º)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
afastar a condenação por
porte irregular de arma de fogo de uso permitido e establecer o regime inicial semiaberto ao apelante
ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANÇA e o regime aberto ao apelante ORLEY LISBOA DOS SANTOS.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal de Sinop para adequação do regime imposto ao apelante

ANTONIO JHONSON DE SOUSA FRANCA [SEEU
2000019-59.2023.8.11.0009].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023